Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714018-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN AGRAVADO: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI D E S P A C H O Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que o último extrato bancário juntado pela recorrente é de novembro de 2018. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021 18:10:46 18:35:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator